Tribunal: TJDFT
Processo: 0750386-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Precedentes.
2. A regra do art. 489, §3o, do CPC, alusiva à necessidade de conjugarem-se, na interpretação da decisão judicial, “todos os seus elementos”, positiva a pertinência do critério sistemático. A solução deflui também do art. 504, I, do CPC, em que se explicita que os motivos, embora não façam coisa julgada, sempre servem para “determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”.
3. Na hipótese, o título proferido no processo de conhecimento é claro no sentido de que a restituição postulada pela autora é devida desde o ano de 2017, isto é, a partir do início da doença que confere isenção do Imposto de Renda, tal qual bem elucidado em sua fundamentação, restando patente a caracterização de erro material no dispositivo do julgado que assinalou o ano de 2022 como marco inicial de indébito do imposto de renda recolhido.
4. Cuidando-se de manifesto erro material, sua retificação é admissível a qualquer tempo, inclusive de ofício, não sendo alcançado pela coisa julgada que, portanto, não sofre violação. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.